Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de cobrança ajuizada contra participante, sob fundamento de ausência de documentos essenciais. O apelado requer gratuidade de justiça em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se o apelado tem direito ao benefício de gratuidade de justiça.
3. Examina-se se a ausência de relatório e registro contábil de provisionamento de perdas judiciais constitui vício que impede o processamento da ação e autoriza o indeferimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil - CPC asseguram a gratuidade de justiça a quem comprova insuficiência de recursos. A presunção relativa prevista no art. 99, §3o, do CPC pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. No caso, o apelado recebe remuneração superior a R$ 25.000,00, é representado por advogado particular e apresenta gastos incompatíveis com alegada hipossuficiência. O pedido é indeferido.
5. O art. 321 do CPC impõe ao autor o dever de sanar vícios da inicial e apresentar documentos indispensáveis ao julgamento. Em ações de cobrança para recomposição de reserva matemática, é essencial a juntada do relatório e registro contábil do provisionamento de perdas judiciais, pois constitui elemento mínimo para demonstrar o alegado desequilíbrio atuarial e possibilitar a verificação das condições da ação.
6. A apelante foi intimada a emendar a inicial para apresentar a certidão de trânsito em julgado e comprovar o provisionamento de perdas judiciais. Embora tenha juntado a certidão e explicado que a perícia atuarial deve ser realizada no curso do processo, não apresentou o relatório contábil exigido. A ausência do documento inviabiliza o desenvolvimento válido do processo e impede a aferição mínima da plausibilidade da cobrança, o que justifica o indeferimento da inicial. Jurisprudência do TJDFT reafirma a indispensabilidade do relatório de provisionamento de perdas judiciais em ações dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXXIV, CF; arts. 6o, 98, 99, §§2o e 3o, 319, 320, 321, parágrafo único, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2055289, 0709997-20.2025.8.07.0001, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, TJDFT, julgamento em 16/10/2025; Acórdão 2051465, 0709415-20.2025.8.07.0001, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, TJDFT, julgamento em 08/10/2025.